Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 STF. RE 1.287.019/DF E ADI 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RESSALVADA AS AÇÕES EM CURSO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO PELO STF. MODULAÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. No julgamento conjunto da ADI n. 5469 e do Recurso Extraordinário n. 1.287.019 (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e do recurso em que reconhecida a repercussão geral da matéria foram prospectados para “o exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)”. Contudo, “as ações judiciais em curso” foram expressamente ressalvadas da proposta de modulação de efeitos.
3. A data de conclusão do julgamento foi o marco temporal previsto pelo STF para o estabelecimento da modulação das decisões ora proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 e no Recurso Extraordinário n. 1.287.019 (Tema 1.093), pois o STF consignou no item 6 da ementa do acórdão deste RE que “a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento”, a fim de distinguir a expressão "as ações judiciais em curso", no intuito de manter a ratio da decisão proferida.
4. O marco temporal utilizado a fim de distinguir a expressão “as ações judiciais em curso” deve ser a data de conclusão do julgamento, no intuito de se manter a ratio da decisão proferida. Desta forma, para que seja excluída da modulação dos efeitos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal é necessário que a petição inicial tenha sido protocolada antes de 24/02/2021, data em que proferido o julgamento.
5. O presente mandado de segurança foi ajuizado em 23/03/2021, portanto, posteriormente à data da conclusão do julgamento pelo STF; não se enquadrando, assim, no conceito de “ação em curso”. Assim, para a resolução do presente recurso, aplica-se a tese jurídica em comento, com a incidência da modulação.
6. Com a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1093 e a modulação de efeitos correlata, não se verifica descumprimento das normas princípios referentes ao art. 119 do CTN, à competência tributária, ao princípio da territorialidade tributária (CTN, art. 102) e ao pacto federativo (art. 1o, caput, da CF), pois esta incidência, somente, manifesta a independência do Poder Judiciário que foi provocado com a petição inicial, inclusive para interpretar, através do Supremo Tribunal Federal, estas normas regras do Código Tributário Nacional, de acordo com os arts. 2o e 102, III, ambos da CF.
7. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.
8. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial e denegar a ordem.